Tribunal: TJDFT
Processo: 0708153-97.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE PENSÃO MILITAR. PROMOÇÃO POST MORTEM. INVIABILIDADE: PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pela ora recorrente em que pleiteia a promoção post mortem de seu esposo, de Soldado de Primeira Classe à graduação de 3o Sargento da PMDF e, por consequência, a revisão da pensão militar da qual é beneficiária. Sustenta, em síntese, que o militar teria falecido em serviço. Insurgência contra sentença de improcedência, fundamentada no reconhecimento da prescrição do direito de ação.
II. As pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em 5 anos contados da data do ato ou do fato que originou o direito (Decreto no 20.910/32, Art. 1o).
III. Incontroverso que o falecimento do militar ocorreu em 18.2.1979 e desde então a requerente é beneficiária da respectiva pensão.
IV. No presente caso, inviável a aplicação da Súmula n. 85 do STJ (trato sucessivo), porquanto a recorrente pleiteia a revisão da pensão militar (ato instituidor) em consequência da pretensa promoção post mortem de seu cônjuge (modificação da situação funcional do militar), circunstância que estaria sujeita à prescrição do direito de ação. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1593231/RN, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 08/03/2017; Precedente do TJDFT: 6a Turma Cível, Acórdão 817975, DJE: 16/9/2014.
V. Com efeito, forçoso reconhecer que a contagem do prazo prescricional tem início a partir da concessão da pensão militar à requerente/recorrente, momento em que exsurge o interesse jurídico em pleitear a majoração do referido benefício. Ausente demonstração de requerimento administrativo acerca de eventual promoção por morte e consequente revisão da pensão.
VI. Desse modo, a pretensão autoral está fulminada pelo prazo prescricional, tendo em vista que o ajuizamento da demanda ocorreu somente em 20.2.2019 (40 anos após o óbito e o início da concessão da pensão).
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei n. 9099/95, Art. 55 e CPC, Art. 98, § 3o).